Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749157-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO LIVIO DA COSTA PEREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Despacho 1. Apelação cível interposta por Bruno Livio da Costa Pereira contra a sentença proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem apreciação do mérito (ID no 47395147). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as custas. A sentença não analisou o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 3. Nas razões de apelação, o autor requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID no 47395149, págs. 10-13). Por essa razão, não providenciou o preparo. 4. Posteriormente, foi proferida decisão interlocutória deferindo a gratuidade de justiça ao autor e suspendendo a exigibilidade das custas, na forma do art. 98, § 3o do CPC (ID no 47395154). 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 10. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Registre-se que o apelante é servidor público e possui renda bruta superior a R$ 10.000,00 (ID no 47395125), incompatível com o benefício pleiteado. 12. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro